Tribunal: TJDFT
Processo: 0026955-75.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AVALIAÇÃO DO BEM ADJUDICADO. LEGITIMIDADE ATIVA. PLANILHA DE CÁLCULOS. TEMAS SUSCITADOS E RESOLVIDOS NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO. FATOS NOVOS. NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT).
2. A matéria suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa.
3. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo, na prática das condutas elencadas no art. 80 do CPC. Assim, mostra-se imperioso demonstrar, de forma cabal, a conduta dolosa do suposto litigante de má fé. Situação que não foi demonstrada nos autos.
4. “A resposta ao recurso de apelação não é via adequada para formular pedido condenatório, de reforma da sentença nem de tutela de urgência ou evidência, se a parte não recorreu sequer de forma adesiva.” (Acórdão 1697266, 07190538220228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso não conhecido.